Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de ameaça e injúria racial. A Defesa alega insuficiência probatória, ocorrência de retorsão imediata, ausência de dolo e impropriedade da fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial; (ii) a configuração de retorsão imediata e a ausência de dolo; e (iii) a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restam comprovados a materialidade e o dolo específico nos crimes de ameaça e injúria racial, evidenciados por depoimentos e áudios, que demonstram ofensas racistas e ameaças intimidatórias praticadas pela ré.
4. A tese de retorsão imediata não encontra respaldo nos autos, pois não há prova de provocação injusta capaz de justificar ou atenuar a conduta da ré, cuja atitude foi considerada desproporcional e de cunho racista.
5. A exclusão da indenização por danos morais se justifica pela ausência de indicação do valor indenizatório, inobservados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no REsp n. 1.986.672/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, c, 61, II, h, e 147, caput; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023.
Acórdão 1771226, 07023523120228070006, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 11/10/2023.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 2.097.561/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/09/2024.